Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-94.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0735417-94.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONUBIO DE SOUZA SILVA, MONICA PRISSILA DA COSTA BRITO EMBARGADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO Ciente da Reclamação interposta. Aguarde-se julgamento de mérito. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator